Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021423-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ARILSON MOREIRA RODRIGUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DESCONTOS NO HOLERITE E ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.
Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Agravo de Instrumento n. 1021423-21.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos praticados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do autor, até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, §3o, CPC).
O agravante alega que não ficou comprovado nenhum dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Aduz que os descontos não são abusivos pois os contratos foram firmados livremente pelas partes e o agravado tinha ciência dos débitos na sua conta-corrente.
Argumenta que deve ser aplicado o percentual estabelecido na Medida Provisória n. 681 do Governo Federal, que aumentou de 30% para 35% o limite para o empréstimo consignado, e, no caso de dívidas de cartão de crédito, a margem é de 40% (Decreto 61.948/16).
Acrescenta que, dos quatro contratos discutidos nos autos, apenas um é na modalidade consignado, os outros são empréstimos pessoais com descontos diretamente em conta-corrente, portanto sem limite definido em lei.
Efeito suspensivo indeferido (ID 63366994).
Contraminuta no ID 63866491.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é agente sistema penitenciário e recebe por mês R$5.162,79.
Argui que, por força de superendividamento causado pelas infindáveis renegociações que forçosamente vem fazendo com os bancos consignantes, acabou por ter a quase totalidade de seus vencimentos comprometidos pelos indigitados créditos consignados, afetando não só sua sobrevivência como a de sua família.
Afirma que inicialmente ingressou com o feito no Juizado Especial de Cuiabá, porém a Ação foi extinta por incompetência do juízo e que, em razão disso, o credor antecipou o vencimento de todos os contratos de financiamento, debitando-os de uma só vez em sua conta salário e comprometendo toda a sua renda.
Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.
Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.
Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.
Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda (art. 421 do CC).
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.
(...) 4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)
O agravante assevera que, dos quatro contratos discutidos nos autos, apenas um é consignado, os outros são empréstimos pessoais com descontos diretamente em conta-corrente, portanto sem limite definido em lei.
Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%.
No entanto, nesta demanda os ajustes são denominados “BB CRÉD SALÁRIO – Convênio GOV DO EST DE MATO GROSSO”, o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário, e também a existência de convênio com o Estado para a concessão de empréstimos dessa espécie.
Dessa maneira, os pactos em questão se assemelham aos consignados e por isso não se aplica à lide o entendimento firmado no Resp. 1.586.910/SP.
Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção do agravado com um mínimo substancial.
Além disso, é matéria associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III da CF) e que atinge a ordem pública.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, o holerite apresentado indica que os abatimentos são superiores ao limite de 30%, o que demonstra a probabilidade do direito.
O perigo de dano é evidente, visto que os descontos consignados implicarão em redução injustificada dos proventos, que têm natureza alimentar.
E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos abatimentos, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE EM QUE PERCEBE O SALÁRIO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% - DEDUÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUE EXCEDEM ESSE PERCENTUAL - ART. 45 DA LEI N. 8.112/90 C/C DECRETO-LEI N. 6.386/2005 E ARTIGO 2o, §1o, I, DA LEI N. 10.820/2003 - NOTÓRIA INTENÇÃO LEGISLATIVA DE GARANTIR O MÍNIMO PARA A SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO STJ - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ART. 557,§1o-A, DO CPC.
A despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2o, §1o, I, da Lei n. 10.820/2003), que não autorizam abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de que não comprometa o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.
Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).
Os descontos de cartão de crédito em folha de pagamento são autorizados pelo artigo 9o, inciso III, do Decreto Estadual n. 3.008, de 25-11-2010, devendo ser mantidos.
Quanto aos abatimentos realizados diretamente na conta-corrente em que o agravante recebe seu salário, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que o débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito, porém, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (AgRg no Ag 1156356/SP). (AI 103202/2012, Sexta Câmara Cível, Julgado em 09/04/2014).
E ainda: AP 1029476-96.2019.8.11.0041;
AP 1815/2018;
AP 1027631-97.2017.8.11.0041;
AP 1026625-55.2017.8.11.0041;
AP 1009546-63.2017.8.11.0041;
AP 0008680-74.2010.8.11.0055.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator